Tribunal: TJDFT
Processo: 0706199-73.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CAESB. CONSUMO DE ÁGUA ACIMA DA MÉDIA REGISTRADA PARA O IMÓVEL. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. INSPEÇÕES E PERÍCIA TÉCNICA. HIDRÔMETRO. FUNCIONAMENTO REGULAR. DEVER DE PAGAMENTO DO VALOR FATURADO. SENTENÇA REFORMADA.
1 – A relação jurídica entre o cliente e a concessionária do serviço de fornecimento de água se sujeita ao regramento do Código de Defesa do Consumidor.
2 – Ante a inversão do ônus probatório postulado pelo consumidor e determinado nos autos, tem-se que no confronto da conclusão de inspeção privada e unilateral que atesta a ausência de vazamentos no interior da residência, com a conclusão da prova pericial determinada pelo juízo, que atesta o regular funcionamento do hidrômetro e a inviabilidade de aferição no interior do imóvel que se encontrava em reforma, há que prevalecer a presunção de veracidade das faturas emitidas pela CAESB que, por ser pessoa de direito público, goza de fé pública. As demais provas documentais também evidenciam que, após a reforma e a partir da ocupação do imóvel, deu-se o aumento no nível de consumo da água fornecida pela concessionária.
3 – Dado provimento ao recurso.